Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR BENTO MARTINS (ID. 11928848) em face da decisão monocrática (ID. 11690154) que indeferiu tutela recursal requerida incidentalmente no recurso, para rever os valores cobrados em paridade com os valores pagos pelos empregados ativos, até o julgamento do mérito da apelação. Em suas razões recursais (ID. 11928848), o embargante/apelante aponta omissão na decisão. Alega que sofre de neoplasia maligna grave, câncer, e que o perigo de dano não se restringe a esfera patrimonial mas a própria manutenção do tratamento de saúde. Ressalta a probabilidade do direito ao fundamento do elevado valor cobrado pelo plano de saúde. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanada a suposta omissão apontada. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaraçãoPrimeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo sentido, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha autoria, decido também monocraticamente os presentes aclaratórios. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, não inexiste qualquer vício a ser sanado pelos aclaratórios. Tem-se que o embargante/apelante recorre da decisão que indeferiu a tutela recursal requerida. No que tange à fundamentação exposta na decisão, esta se encontra em perfeita consonância com a matéria trazida para análise. Ficou devidamente consignado que a concessão da antecipação de tutela recursal está vinculada a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Na hipótese dos autos, por não restar demonstrado a manifesta possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como não foi delineado argumento excepcional que autorizasse antecipar a cognição acerca da matéria versada nos autos, o que requereu o indeferimento do pedido postulada. Ademais, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDICADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 9o DA LEI 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para o acolhimento da negativa de prestação jurisdicional não é suficiente a mera rejeição dos declaratórios opostos, de forma que é imprescindível a demonstração individualizada do vício, bem como sua relevância ao resultado do julgado. Súmula n. 284/STF. 2. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. (...( (AgInt no REsp 1817079/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1079539/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A existência de erro material quanto à qualificação das partes no acórdão embargado conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 3. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos apenas para corrigir erro material quanto à qualificação das partes, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1457090/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Casa, o vício de contradição impugnável por meio de embargos de declaração se caracteriza pela presença de proposições inconciliáveis na estrutura interna do pronunciamento judicial. Nessa linha, os embargos de declaração apenas são cabíveis se veiculam a alegação de que a decisão judicial adotou, na fundamentação, premissas incompatíveis entre si ou emitiu, na parte dispositiva, preceito desconexo com a motivação. Precedente. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 638.339/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015) (grifei) No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3. Inexistindo vícios no julgado, a manutenção deste é medida que se impõe. 4. Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão 1222158, 07140721820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SEDE RECURSAL. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. O fato de ser a fundamentação diversa da pretendida pelo embargante não é causa, por si só, de omissão ou contradição do julgado. 3. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC), tendo sido constatada, de fato, a ausência de pronunciamento a respeito da majoração da condenação do réu em honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Embargos de declaração da autora conhecido e provido. Embargos de declaração do réu conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123625, 20160110917937APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018. Pág.: 273/278) (grifei) Assim, não há que se falar em omissão ou em qualquer outro vício a ser aclarado. Logo, deve ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.